Tribunal: TJES
Processo: 0001108-61.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001108-61.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LISBOA DE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001108-61.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LISBOA DE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal), imputando-lhe a posse de substância entorpecente e de munição calibre .380.

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas e 01 ano e 03 meses de detenção e 53 dias-multa pela posse ilegal de munição.

A defesa apelou, pleiteando a absolvição quanto ao crime de posse de munição, com fundamento no princípio da insignificância, a revisão da dosimetria da pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas e o reconhecimento do concurso formal de crimes.

O Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto na Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de uma única munição calibre .380, desacompanhada de arma de fogo; (ii) saber se a pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas foi arbitrada de forma desproporcional; (iii) saber se é cabível o reconhecimento do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A conduta descrita no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a apreensão conjunta de arma de fogo.

7. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância quando a munição é apreendida em contexto de tráfico de drogas, por evidenciar maior reprovabilidade e periculosidade da conduta.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em antecedentes criminais específicos e recentes do réu, com duas condenações definitivas por tráfico de drogas. A majoração superior a 1/6 foi justificada pela gravidade concreta dos antecedentes.

9. A fixação da reprimenda observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, sem ilegalidade.

10. O concurso de crimes não se revelou formal, uma vez que os delitos foram praticados mediante desígnios autônomos, em condutas diversas e com bens jurídicos distintos (saúde pública e segurança pública).

11. O prequestionamento genérico apresentado não exige pronunciamento específico, estando todas as matérias devidamente enfrentadas na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “É inaplicável o princípio da insignificância à posse de munição desacompanhada de arma de fogo quando constatado contexto de tráfico de drogas e reincidência específica do agente. A majoração da pena-base acima de 1/6 encontra respaldo em antecedentes criminais graves e recentes, desde que devidamente fundamentada. O concurso formal exige unidade de desígnios e condutas, o que não se verifica quando os delitos tutelam bens jurídicos diversos e são praticados de forma autônoma.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 59, art. 69, art. 70

Lei nº 10.826/03: art. 12

Lei nº 11.343/06: art. 33, art. 42

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 2129827/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024

STJ - AgRg no REsp 1892986/PR, T5, j. 07/02/2023, DJe 14/02/2023

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos Lisboa de Mello, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa pelo delito descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Irresignada, a defesa apresentou recurso de apelação, arguindo, em síntese: a absolvição quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sob o fundamento de que a apreensão de apenas uma munição, desacompanhada de arma de fogo, revela ausência de tipicidade material, fazendo incidir o princípio da insignificância e a revisão da dosimetria da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que o magistrado de origem exasperou a pena-base de forma desproporcional, além de requerer o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Josemar Moreira, ofertou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001108-61.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LISBOA DE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marcos Lisboa de Mello, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), ambos na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais militares flagraram o réu lançando uma sacola pela janela de sua residência, contendo substância entorpecente identificada como “crack”. No interior do imóvel, também foram apreendidos a quantia de R$ 25.983,00 em espécie, diversos apetrechos para o preparo da droga, bem como uma munição calibre .380.

Em juízo, o réu confessou a prática do tráfico, admitindo ser proprietário da droga e que parte do valor apreendido era proveniente da atividade ilícita. Declarou, ainda, que a munição apreendida estava dentro da residência, separada da sacola que fora dispensada.

Sobreveio sentença condenatória reconhecendo a materialidade e autoria dos delitos.

Em razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas, por entender que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem justificativa proporcional, bem como pugna pelo reconhecimento do concurso formal de crimes.

A tese defensiva sustenta a atipicidade material da conduta referente à posse de 01 (uma) munição calibre .380, apreendida desacompanhada de arma de fogo, alegando que a conduta careceria de ofensividade e, portanto, seria incompatível com o Direito Penal.

A pretensão não merece acolhimento.

De início, convém reiterar que o crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento possui natureza de crime de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que não se exige a ocorrência de resultado naturalístico, tampouco se condiciona à apreensão simultânea da arma de fogo correspondente. Basta a posse irregular da munição para que a conduta esteja consumada.

A aplicação do princípio da insignificância — ainda que admitida excepcionalmente pela jurisprudência — exige, conforme assentado pelo STF no HC 84.412/SP, a verificação cumulativa de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta, (ii) ausência de periculosidade social, (iii) reduzido grau de reprovabilidade e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tais requisitos não se fazem presentes no caso concreto.

A munição foi apreendida no interior da residência utilizada para o tráfico de drogas, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo o réu reincidente específico em delitos de tráfico. O próprio acusado confessou que exercia o comércio ilícito de entorpecentes, circunstância que denota não apenas a presença de periculosidade social, mas também reprovabilidade acentuada da conduta.

A jurisprudência do STJ é pacífica em afastar a aplicação do princípio da insignificância quando a munição é apreendida em contexto de tráfico de drogas ou com réu reincidente. Vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reconheceu a atipicidade da conduta relativa à posse de munição desacompanhada de arma de fogo, aplicando o princípio da insignificância, mesmo no contexto de apreensão de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à posse de munição desacompanhada de arma de fogo; e (ii) a relevância do contexto de tráfico de drogas para afastar a aplicação do referido princípio . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo. 4 . No caso dos autos, foram apreendidas duas munições calibre.22, desacompanhadas de arma de fogo, mas no mesmo contexto da prática de tráfico de drogas, conforme sentença condenatória restabelecida. 5. A conduta é considerada formal e materialmente típica, pois, nesse contexto, a posse de munição reduz o nível de segurança pública e se revela incompatível com os requisitos para aplicação do princípio da insignificância . 6. Precedentes das Quintas e Sextas Turmas do STJ reforçam que, em situações de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância à posse de munição, mesmo em quantidade ínfima e desacompanhada de arma de fogo.IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO . (STJ - REsp: 2129827 MG 2024/0086117-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)”

Portanto, a conduta é típica, ilícita e culpável, não sendo possível afastar sua tipicidade material.

Alega a defesa que a pena-base foi majorada indevidamente em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, com fundamento em apenas uma vetorial negativa (antecedentes), o que violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A alegação não procede.

A fixação da pena-base segue as diretrizes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, sendo um juízo de discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, desde que lastreado em elementos concretos e devidamente fundamentado.

Na hipótese, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo que o mínimo legal cominado é de 05 (cinco) anos. A majoração decorreu da valoração negativa da vetorial “antecedentes”, com base na existência de duas condenações definitivas por tráfico de drogas, uma delas transitada em julgado em 2015 e outra em 2022.

Conquanto a defesa alegue que a majoração supera o parâmetro de 1/6 adotado como referência pela jurisprudência, o STJ tem decidido reiteradamente que não existe direito subjetivo à aplicação de frações fixas, e que o aumento pode ser superior a 1/6, desde que fundamentado:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO . ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. I - O Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" ( HC n . 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016) . O Pretório Excelso também entende não ser possível para as instâncias superiores reexaminar o acervo probatório para a revisão da dosimetria, exceto em circunstâncias excepcionais, já que, ordinariamente, a atividade dos Tribunais Superiores, em geral, e do Supremo, em particular, deve circunscrever-se "ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades" ( HC n. 128.446/PE, Segunda Turma, Rel. Min . Teori Zavascki, julgado em 15/9/2015). II - Cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n . 101.576, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012) . Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes). IV - In casu, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1892986 PR 2020/0222863-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)”

No presente caso, o juiz sentenciante justificou a majoração de 01 ano e 03 meses em razão da gravidade dos antecedentes, que revelam reincidência específica em tráfico e o envolvimento reiterado do réu com a atividade criminosa. Tal circunstância, isoladamente, autoriza aumento superior a 1/6, em especial pelo fato de ter sido devidamente fundamentado com circunstâncias do caso concreto.

Portanto, a majoração da pena-base foi fundada em elementos concretos, proporcional ao histórico criminal do réu, e não revela qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.

Em continuidade à análise da fixação das penas, a defesa pleiteia a aplicação da regra do concurso formal de crimes, afastando assim, o cúmulo material.

Pela dinâmica dos fatos, evidencia-se que as condutas praticadas pelo apelante resultaram de desígnios autônomos.

O réu, mediante mais de uma ação praticou dois crimes (tráfico de drogas e posse ilegal de munição uso permitido), os quais tutelam bens jurídicos diversos, saúde pública e segurança pública, respectivamente, sendo incontroverso que ambos os delitos foram cometidos com desígnios autônomos, em uma mesma relação de contexto.

Não se trata, portanto, de delitos praticados em uma só ação, como preceitua o artigo 70 do Código Pema, mas sim de condutas diversas, com desígnios autônomos.

Ademais, não restou demonstrada qualquer ligação entre o tráfico e a posse de arma de fogo de uso restrito, razão pela qual foi o recorrido condenado pelo crime autônomo previsto no artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03 e não pela majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06.

Assim, a pena foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa, o que se mostra adequado, necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)